Tribunal: TJES
Processo: 0016532-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016532-56.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GINA BORGO DA SILVA RANGEL

APELADO: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O plano contratado se trata de modalidade coletiva por adesão, em que há a formação de grupo de pessoas com vínculos em comum, geralmente profissionais, para obter a prestação dos serviços e saúde, nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

2. Inexistem quaisquer documentos que indiquem o vínculo jurídico existente entre a Associação Apelada e a Apelante, havendo apenas a mera alegação de que aquela figurava como a intermediária/administradora junto à operadora do plano de saúde.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

4. Ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da Operadora de plano de saúde como integrante do polo passivo, também não há nos autos elementos comprobatórios de sua responsabilidade, tampouco de que existia elo jurídico entre as partes, não se desincumbindo a Apelante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de Apelação Cível
e, no mérito,
nega-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

SESSÃO DIA: 10/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra r. sentença do ID 5962369, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Indenizatória de Reparação por Danos Materiais e Morais" ajuizada pela Apelante

em desfavor de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
e
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 5962372), a Apelante alegou, em síntese, que foi inserida em um negócio fraudulento, com a vinculação em um plano de saúde coletivo administrado pela primeira Apelada, de modo que esta deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Sustenta que, ao expedir os boletos de pagamento e formalizar as cobranças, a pessoa jurídica se coloca em uma condição de concorrente na contratação do serviço e integrante da cadeia de consumo como uma administradora, sendo responsável pela manutenção do serviço e plano de saúde.

Salienta que o fato de a federação Unimed se segmentar em várias cooperativas de trabalho distintas não pode prejudicar o consumidor, devendo ser aplicada a teoria da aparência no caso em exame.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença de origem, com a consequente condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.478,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) referente às quantias adimplidas a título de despesas médicas e hospitalares na ocasião do parto do segundo filho da Recorrente.

Contrarrazões de
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5962375, em que defende a manutenção da sentença. Na oportunidade, requereu o chamamento do feito à ordem para que o nome de seu patrono seja excluído dos cadastros relativos à ASNATEC por não representar os seus interesses, com a intimação do causídico da parte para apresentar contrarrazões.

A Apelada
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
foi intimada para apresentar contrarrazões na pessoa do seu patrono José Reynaldo dos Santos Fonseca (OAB/RJ 137.936), conforme intimação eletrônica n. 3923310 dos autos de origem, porém se quedou inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DOS SANTOS:-

Boa tarde eminentes Desembargadores; ilustríssima Procuradora de Justiça; colegas advogados; estudantes e partes presentes.

Trata-se de ação de relação jurídica de consumo que tramita desde 2018 e o processo tem como escopo condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha de prestação de serviço.

Entendemos que neste caso precisamos destacar alguns pontos e algumas questões fáticas. A autora, ora apelante, em abril de 2014, por intermédio da empresa VITSEG Corretora de Seguros, contratou o serviço de plano de saúde prestado pela Unimed.

O serviço foi contratado principalmente pelo fato de não haver carência, concedendo cobertura para gestação, porque na época a apelante planejava a vinda de seu segundo filho, tanto que após a anuência do plano de saúde, tempos depois descobriu estar grávida.

Após essa contratação e três mensalidades pagas, houve um atraso na entrega dos cartões de credenciamento e os boletos recebiam a chancela de uma pessoa jurídica denominada de nome Astral e Associação Nacional de Profissionais Técnicos da Educação.

O serviço da autora nunca foi prestado a contento e quase nunca teve oportunidade de utilizar do seu plano de saúde. Mesmo com o pagamento das mensalidades em dia a apelante foi notificada do cancelamento do serviço, sendo inserida em outros planos de forma recorrente, porém sem qualquer cobertura. A recorrente foi vinculada em planos de saúde empresariais sucessivos, todos eles administrados pela empresa Unimed em diversos estados da federação.

Todos os fatos relatados culminam no evento ocorrido no dia 13 de dezembro de 2014, onde a apelante, em trabalho de parto, em posse dos códigos de utilização do seu plano de saúde, teve negada sua cobertura de serviço, tendo que desembolsar a quantia de R$ 5.478,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais).

Proposta a ação judicial, houve diversas intercorrências durante a tramitação, principalmente causadas pela requerida, VITSEG, que comercializava tais planos de saúde em nome da Unimed a partir da sua autorização.

De todo modo, encerrada a tramitação processual mediante a produção de provas orais em audiência, entendeu o juízo pelo julgamento de improcedência da ação. O julgamento de improcedência esteve fundado no entendimento que a Unimed do Espírito Santo, Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Espírito Santo, não seria a operadora de plano de saúde, mas somente uma representante de integração e orientação das atividades das cooperativas e, por esse motivo, não poderia ser compelida a cumprir as obrigações.

Adentrando à tese recursal, por sua vez sustenta o posicionamento adotado pela decisão saneadora que em primeira instância, mediante a aplicação do caso concreto de teoria da aparência, que irá culminar na responsabilidade solidária das pessoas envolvidas, nos moldes do artigo 7º, parágrafo único e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fato da Unimed se segmentar em várias cooperativas de trabalho não pode pesar sobre o consumidor, pois mesmo a recorrente tendo sido vinculada a planos de saúde fornecidos por cooperativas de outros Estados, ainda que pessoas jurídicas diversas, a integração entre as mesmas se dá pelo mesmo nome, locotipo e etc.

O fato de o consumidor pressupor ter firmado um serviço com a Unimed como um todo, é plenamente compreensível, não sendo possível que as filigranas que se limitam à constituição das pessoas jurídicas, possam impedir a promoção da parte lesada.

Tal posicionamento se ratifica, em relação à Unimed, nos moldes mais recentes dos posicionamentos do STJ, ratificado por esse próprio egrégio Tribunal de Justiça, conforme citado na peça de apelação.

Desse modo, deve a sentença recorrida ser reformada para julgar procedente para que, com base na teoria da aparência, a Unimed do Estado do Espírito Santo, Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Espírito Santo, seja condenada solidariamente a segunda requerida, ao pagamento de verba pelos danos materiais comprovados e danos morais suportados. Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra r. sentença do ID 5962369, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Indenizatória de Reparação por Danos Materiais e Morais" ajuizada pela Apelante

em desfavor de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
e
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 5962372), a Apelante alegou, em síntese, que foi inserida em um negócio fraudulento, com a vinculação em um plano de saúde coletivo administrado pela primeira Apelada, de modo que esta deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Sustenta que, ao expedir os boletos de pagamento e formalizar as cobranças, a pessoa jurídica se coloca em uma condição de concorrente na contratação do serviço e integrante da cadeia de consumo como uma administradora, sendo responsável pela manutenção do serviço e plano de saúde.

Salienta que o fato de a federação Unimed se segmentar em várias cooperativas de trabalho distintas não pode prejudicar o consumidor, devendo ser aplicada a teoria da aparência no caso em exame.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença de origem, com a consequente condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.478,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) referente às quantias adimplidas a título de despesas médicas e hospitalares na ocasião do parto do segundo filho da Recorrente.

Contrarrazões de
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5962375, em que defende a manutenção da sentença. Na oportunidade, requereu o chamamento do feito à ordem para que o nome de seu patrono seja excluído dos cadastros relativos à ASNATEC por não representar os seus interesses, com a intimação do causídico da parte para apresentar contrarrazões.

A Apelada
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
foi intimada para apresentar contrarrazões na pessoa do seu patrono José Reynaldo dos Santos Fonseca (OAB/RJ 137.936), conforme intimação eletrônica n. 3923310 do autos de origem, porém se quedou inerte.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil das Apeladas pelos alegados danos materiais suportados pela Apelante.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora na origem, narra que firmou, por meio de um consultor de vendas, contrato por adesão de plano de saúde para prestação de serviços médicos e hospitalares.

Consta na exordial que descobriu posteriormente que a gestão do plano de saúde e a emissão dos boletos ficavam a cargo da Associação Apelada.

Relata que recebeu um comunicado sobre o cancelamento do seu plano de saúde e, ao contatar o seu consultor e a Associação Apelada, recebeu a informação de que migraria automaticamente para outro plano, o que não foi feito, eis que, na data do parto de seu filho, não houve autorização para a utilização do plano de saúde e teve de arcar com as despesas do parto de forma particular.

Em razão desse fato, pretende a Apelante o ressarcimento do valor dispendido para prestação dos serviços no parto.

A partir da análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que a relação jurídica se mostra nebulosa e não foi possível evidenciar com exatidão os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I), de modo que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

Os e-mails de fls. 26/28, 30/33 e 50/52 indicam que a Apelante firmou contrato com uma Consultoria de Planos de Saúde denominada “ASM Consultoria” para aquisição de plano de saúde, de forma que as informações sobre a avença firmada e toda a prestação de serviços eram inteiramente realizadas por meio dessa empresa.

Os cartões do usuário acostados às fls. 35 e 37 e o comunicado de boas vindas de fl. 39 indicam que, de fato, em algum momento, a Apelante esteve vinculada ao plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”, o qual não se manteve posteriormente, de acordo com o que foi narrado pela própria Recorrente.

Vê-se, ainda, que o plano contratado se trata de modalidade coletiva por adesão, em que há a formação de grupo de pessoas com vínculos em comum, geralmente profissionais, para obter a prestação dos serviços e saúde, nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

I - conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

II - sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;

III - associações profissionais legalmente constituídas;

IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e

VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985.

A contratação, portanto, se dá por meio de um dos entes listados acima, tendo como beneficiários todos os indivíduos que fazem parte daquele vínculo em comum com a pessoa jurídica.

Digno de nota, assim, que deveria haver uma relação associativa entre a Apelante e Apelada que justificasse a prestação dos serviços de saúde, o que não restou comprovado nos autos.

Do compulsar dos autos, inexistem quaisquer documentos que indiquem o vínculo jurídico existente entre a Associação Apelada e a Apelante, havendo apenas a mera alegação de que aquela figurava como a intermediária/administradora junto à operadora do plano de saúde.

Isso porque os cartões de usuário indicam que a “Contratante” do plano de saúde era a pessoa jurídica denominada “ASCIBRAS - Associação do Comércio e da Indústria Beneficente Brasileira” (fls. 35 e 37), a qual não integra o polo passivo da demanda. Ademais, os cartões acostados às fls. 53/54 e 71 fazem menção à “Cristal Azul”, não sendo possível extrair se seria uma intermediária.

De toda forma, não há como concluir que a Associação Apelada era a contratante do plano de saúde na modalidade em questão e figurava como integrante da cadeia de consumo na manutenção dos serviços de saúde, pois inexistentes documentos em relação a ela.

Apesar de a Apelante alegar que os boletos eram emitidos pela Associação Apelada, nota-se que todos os documentos para pagamento foram emitidos por “ASTRAL”, não sendo possível identificar que se trata da mesma pessoa jurídica.

Como bem pontuado na sentença de origem, inexiste qualquer boleto enviado pela Associação
“que tenha sido por aquela enviado ou do qual conste menção ao ente associativo como beneficiário das quantias ali porventura descritas, tal como se vê ocorrer, nos que se faz carrear às fls. 41, 73 e 75 com a pessoa jurídica que nestes segue identificada como sendo ASTRAL (ou ASSTRAL)”.

Diante disso, pela completa ausência de provas do vínculo jurídico existente entre a Recorrente e a Associação Apelada, deve ser mantida a sentença de origem que concluiu pela improcedência nesse ponto.

Em relação à “Unimed ES Federação das Cooperativas de Trabalho Médico”, a Recorrente sustenta que deveria haver a cobertura pelo plano, por se tratar de cooperada responsável e integrante da cadeia de consumo.

Como pontuado acima, a Apelante esteve vinculada à “Unimed Juiz de Fora”, a qual, a princípio, faria parte do grupo “Unimed”. De fato, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a responsabilidade solidária entre integrantes do grupo Unimed como uma única marca de abrangência nacional, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
'Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes'
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento da sentença primeva, apesar de serem pessoas jurídicas autônomas, trata-se de uma rede única que tem possibilidade de intercâmbio e, ao menos sob a perspectiva do consumidor – que pode se confundir por não saber as nuances de cada empresa – integram a mesma categoria, devendo ser aplicada a teoria da aparência.

Por outro lado, ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da Operadora de plano de saúde como integrante do polo passivo, também não há nos autos elementos comprobatórios de sua responsabilidade, tampouco de que existia elo jurídico entre as partes.

Como já identificado acima, os cartões de usuário indicam que, por certo período de tempo, a Apelante foi beneficiária do plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”.

Contudo, consta do próprio relato da Recorrente que o plano foi cancelado, ocasião em que foi informada pela empresa de consultoria contratada de que haveria a migração para o plano “Unimed João Pessoa”.

Nesse particular, tem-se que o encerramento do contrato com “Unimed Juiz de Fora” ocorreu em 31/11/2014, inexistindo qualquer informação acerca de que, efetivamente, houve migração com a formação de outro contrato na data do parto, dia 13/12/2014.

Extrai-se dos e-mails de fls. 56/58, ainda, que a Apelante foi informada que estava ativa no plano “Unimed João Pessoa” e, reiteradamente, buscou informações sobre o recebimento do seu cartão de usuário junto à empresa de Consultoria, sem obter sucesso em seu intento.

Nesse passo, independentemente do plano pactuado, não há informações de que este, de fato, foi ativado, tampouco que a Apelante já fazia jus às coberturas regulares, eis que não foi apresentado contrato ou outros documentos comprobatórios de que o plano foi ativado.

Ao que parece, existem apenas trocas de e-mails entre a Apelante e o consultor contratado, o que não comprova a existência de formalização do contrato que enseje a cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde.

Registre-se, ainda, que os boletos relativos aos meses de janeiro e de fevereiro de 2015 de fls. 73/75 não indicam que o plano de saúde estava vigente, pois inexiste o comprovante de pagamento desses valores.

Assim, ausente qualquer tipo de avença firmada com o Apelado, não se mostra possível concluir pela obrigatoriedade da cobertura nos procedimentos realizados, tampouco em ressarcimento pelos alegados danos materiais.

Ainda que sobre a relação jurídica em questão pudesse se aventar eventual inversão do ônus da prova decorrente de discussão sobre relação de consumo, quadra ressaltar que referida medida não é automática, tampouco exime a parte de apresentar minimamente os meios de prova para corroborar as suas afirmações. Eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.224.577; Proc. 2022/0317584-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 23/08/2023)

Ademais, sobre a prova dos fatos constitutivos do seu direito em caso de danos materiais:

[...] Nos termos do art. 373, I do CPC é ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência. Os danos emergentes, por revelarem um prejuízo efetivamente sofrido pela parte, devem ser devidamente demonstrados, não se mostrando possível a condenação com escopo em presunções [...] (TJES; AC 0000471-38.2015.8.08.0019; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 20/10/2022)

É de se concluir que a Apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que os elementos de prova acostados aos autos nem sequer evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em responsabilidade das Apeladas pelos alegados danos materiais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste grau recursal, eis que já fixado o percentual em patamar máximo na sentença de origem.

É como voto.

*

V O T
O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto da culta Relatora que, na sessão do dia
10.10.2023,

apresentou proposição de voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Gina Borgo da Silva Rangel
por ausência de prova da relação jurídica entre as partes.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão atinente a manutenção do julgamento de improcedência dos pedidos autorais, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso, a fim de reformar a sentença, com a devida vênia.

Busca a autora, ora recorrente o ressarcimento pelos prejuízos de ordem material e moral advindos da negativa de cobertura quanto as despesas e procedimentos para realização do parto do segundo filho da recorrente.

Após a instrução do feito, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral por ausência de elementos quanto a relação jurídica entre as partes. No mesmo sentido quando da análise do recurso de apelação, a nobre Relatora negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Destaco prescindível fazer um retrospecto mais aprofundado da parte fática desta demanda, notadamente porque encontra-se devidamente delineada na proposição de voto da culta Relatora, me atentando à questão da divergência, qual seja –
aplicação da teoria da aparência.

A hipótese aqui tratada é eminentemente consumerista e por essa razão, com a devida vênia a quem pensa de forma diversa, impõe-se na aplicação a Teoria da Aparência. Isso porque entendo que há elementos mínimos que conduzam na existência de vínculo contratual entre a recorrente e a recorrida Unimed (carteirinha do usuário do plano às fl. 35, 53/54 e 71).

Assim, não se pode olvidar que a consumidora se valendo da boa fé contratou os serviços vinculados a rede Unimed através de corretor de seguros – Alexandre Macedo (ASM Consultoria – Plano de Saúde), não cabendo a esta suportar todas as idiossincrasias relativas a alteração das associações por se tratar de plano coletivo.

E tampouco por questões meramente burocráticas quando há nos autos a certeza de que não foi informado a recorrente que se tratavam de pessoas jurídicas diversas, conduzindo, a
Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo
a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas, nos termos do art. 14 do CDC.

Outrossim, a prova testemunhal colhida na audiência de instrução dão a conotação acerca da contratação do plano de saúde, senão vejamos trecho do depoimento pessoal da testemunha -
Alexandre Santos Macedo
- corretor de seguro que intermediou a venda do plano de saúde:

[...]“que trabalhou na condição de consultor autônomo para a VITSEG CORRETORA DE SEGUROS no período compreendido entre março ou abril de 2014 até o final de dezembro de 2014; que nesta condição comercializava plano de saúde; que a corretora VITSEG era multimarcas, de forma que poderia ofertar planos de diversas operadoras, a exemplo de BRADESCO, UNIMED, SAMP, entre outros; que afirma que a parte autora adquiriu, por intermédio do depoente o produto plano de saúde UNIMED NACIONAL;
que esclarece que esta negociação ocorreu com o marido da autora; que de acordo com a orientação da diretoria da VITSEG, este plano era vendido sem carências; que o depoente afirma que o plano comercializado para a autora era ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia; que perguntado se a UNIMED a que antes mencionou era a UNIMED CAPIXABA ou UNIMED VITÓRIA ou ainda UNIMED de outro Estado da federação, afirmou que não se recorda; que em tese é possível que a autora tenha contratado o plano de uma UNIMED de fora do Estado do Espírito Santo; que a autora chegou a reportar ao depoente problemas quando tentava efetivamente fazer uso do plano, inclusive disse que o mesmo havia sido cancelado e que não conseguiu ser atendida; que o depoente afirma que este tipo de situação era incomum; que o depoente fez contato com a CORRETORA VITSEG para tentar resolver o problema, mas não houve qualquer solução e o depoente não sabe dizer as causas dessa falta de resolução
.” Dada a palavra ao patrono do autor, às suas perguntas respondeu: nada perguntou. Dada a palavra ao patrono da requerida UNIMED ES, suas perguntas respondeu: “que a VITSEG informou ao depoente que estava sendo comercializado um plano UNIMED, mas não especificou de qual unidade da federação ou local;
que o consumidor final não tem ciência de que pode não estar adquirindo um plano da UNIMED local, pois , como já dito, o produto é apresentado como sendo UNIMED NACIONAL; que o depoente, em complemento às respostas anteriores, esclarece que esta é uma forma de trabalho da VITSEG
[...] (fls. 190). (grifei)

Neste sentido, há de se considerar a responsabilização de forma solidária, senão vejamos julgados desta Corte:

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110040714, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

3. A jurisprudência sedimentada do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que imputa-se a todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado a responsabilidade pela garantia de sua qualidade e adequação, à luz das normas consumeristas. Precedentes. 4. Diante da obrigação solidária assumida entre as fornecedoras do serviço de assistência médico-hospitalar, verificado o dever de indenizar por ilícito praticado, na qualidade de co-obrigada, deve a Recorrida FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA FAMA ser obrigada, solidariamente, a ressarcir a autora pelos danos morais e materiais suportados.
5. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170037899, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Neste contexto, havendo índicos mínimos da relação jurídica entre partes, conduzem na responsabilização da recorrida, sobretudo pela contraprestação nos pagamentos das mensalidades, a recorrente merece ser ressarcida pelos prejuízos sofridos, uma vez que a ilicitude se apresenta pela negativa indevida na cobertura do plano, em especial no momento do parto do segundo filho da mesma.

Ademais, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento, ensejou aflição psicológica na recorrente, na medida que sempre acreditou estar segurada com o plano de saúde, principalmente no momento do parto do segundo filho.

Dessa forma, a situação sofrida pela recorrida merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcendem o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] 2-
“
A negativa indevida da cobertura por plano de saúde, especialmente em casos de gestação de risco, gera danos morais indenizáveis, não caracterizando mero descumprimento contratual”
(TJES, Embargos de Declaração Ap 0014658-86.2013.8.08.0030). Data: 29/05/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014610-44.2015.8.08.0035. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Planos de saúde.

E neste pormenor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto, com as mais honrosas vênias à Relatora, hei por bem apresentar
DIVERGÊNCIA
,

a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando:

(i)
o ressarcimento dos danos materiais (R$ 5.478,00 – cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE até a citação quando incidirá juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, de forma solidária, entre os recorridos Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo e ASNATEC – Associação Nacional de Profissionais da Educação.

(ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo corrigidos monetariamente desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, por se tratar de relação contratual.

(iii)
Condeno solidariamente os recorridos em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo por equidade, mediante aplicação do TEMA 1.076 do STJ, eis que suficientes para atender os requisitos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra a sentença (id. 5962369) que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor de
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO
na petição inicial.

A e. relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso, por considerar não haver provas evidenciando a relação jurídica indicada na inicial, conforme segue:

[...] Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil das Apeladas pelos alegados danos materiais suportados pela Apelante.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora na origem, narra que firmou, por meio de um consultor de vendas, contrato por adesão de plano de saúde para prestação de serviços médicos e hospitalares.

Consta na exordial que descobriu posteriormente que a gestão do plano de saúde e a emissão dos boletos ficavam a cargo da Associação Apelada.

Relata que recebeu um comunicado sobre o cancelamento do seu plano de saúde e, ao contatar o seu consultor e a Associação Apelada, recebeu a informação de que migraria automaticamente para outro plano, o que não foi feito, eis que, na data do parto de seu filho, não houve autorização para a utilização do plano de saúde e teve de arcar com as despesas do parto de forma particular.

Em razão desse fato, pretende a Apelante o ressarcimento do valor dispendido para prestação dos serviços no parto.

A partir da análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que a relação jurídica se mostra nebulosa e não foi possível evidenciar com exatidão os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I), de modo que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

Os e-mails de fls. 26/28, 30/33 e 50/52 indicam que a Apelante firmou contrato com uma Consultoria de Planos de Saúde denominada “ASM Consultoria” para aquisição de plano de saúde, de forma que as informações sobre a avença firmada e toda a prestação de serviços eram inteiramente realizadas por meio dessa empresa.

Os cartões do usuário acostados às fls. 35 e 37 e o comunicado de boas vindas de fl. 39 indicam que, de fato, em algum momento, a Apelante esteve vinculada ao plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”, o qual não se manteve posteriormente, de acordo com o que foi narrado pela própria Recorrente.

Vê-se, ainda, que o plano contratado se trata de modalidade coletiva por adesão, em que há a formação de grupo de pessoas com vínculos em comum, geralmente profissionais, para obter a prestação dos serviços e saúde, nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

[...]

A contratação, portanto, se dá por meio de um dos entes listados acima, tendo como beneficiários todos os indivíduos que fazem parte daquele vínculo em comum com a pessoa jurídica.

Digno de nota, assim, que deveria haver uma relação associativa entre a Apelante e Apelada que justificasse a prestação dos serviços de saúde, o que não restou comprovado nos autos.

Do compulsar dos autos, inexistem quaisquer documentos que indiquem o vínculo jurídico existente entre a Associação Apelada e a Apelante, havendo apenas a mera alegação de que aquela figurava como a intermediária/administradora junto à operadora do plano de saúde.

Isso porque os cartões de usuário indicam que a “Contratante” do plano de saúde era a pessoa jurídica denominada “ASCIBRAS - Associação do Comércio e da Indústria Beneficente Brasileira” (fls. 35 e 37), a qual não integra o polo passivo da demanda. Ademais, os cartões acostados às fls. 53/54 e 71 fazem menção à “Cristal Azul”, não sendo possível extrair se seria uma intermediária.

De toda forma, não há como concluir que a Associação Apelada era a contratante do plano de saúde na modalidade em questão e figurava como integrante da cadeia de consumo na manutenção dos serviços de saúde, pois inexistentes documentos em relação a ela.

Apesar de a Apelante alegar que os boletos eram emitidos pela Associação Apelada, nota-se que todos os documentos para pagamento foram emitidos por “ASTRAL”, não sendo possível identificar que se trata da mesma pessoa jurídica.

Como bem pontuado na sentença de origem, inexiste qualquer boleto enviado pela Associação
“que tenha sido por aquela enviado ou do qual conste menção ao ente associativo como beneficiário das quantias ali porventura descritas, tal como se vê ocorrer, nos que se faz carrear às fls. 41, 73 e 75 com a pessoa jurídica que nestes segue identificada como sendo ASTRAL (ou ASSTRAL)”.

Diante disso, pela completa ausência de provas do vínculo jurídico existente entre a Recorrente e a Associação Apelada, deve ser mantida a sentença de origem que concluiu pela improcedência nesse ponto.

Em relação à “Unimed ES Federação das Cooperativas de Trabalho Médico”, a Recorrente sustenta que deveria haver a cobertura pelo plano, por se tratar de cooperada responsável e integrante da cadeia de consumo.

Como pontuado acima, a Apelante esteve vinculada à “Unimed Juiz de Fora”, a qual, a princípio, faria parte do grupo “Unimed”. De fato, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a responsabilidade solidária entre integrantes do grupo Unimed como uma única marca de abrangência nacional, a saber:

[...]

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento da sentença primeva, apesar de serem pessoas jurídicas autônomas, trata-se de uma rede única que tem possibilidade de intercâmbio e, ao menos sob a perspectiva do consumidor – que pode se confundir por não saber as nuances de cada empresa – integram a mesma categoria, devendo ser aplicada a teoria da aparência.

Por outro lado, ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da Operadora de plano de saúde como integrante do polo passivo, também não há nos autos elementos comprobatórios de sua responsabilidade, tampouco de que existia elo jurídico entre as partes.

Como já identificado acima, os cartões de usuário indicam que, por certo período de tempo, a Apelante foi beneficiária do plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”.

Contudo, consta do próprio relato da Recorrente que o plano foi cancelado, ocasião em que foi informada pela empresa de consultoria contratada de que haveria a migração para o plano “Unimed João Pessoa”.

Nesse particular, tem-se que o encerramento do contrato com “Unimed Juiz de Fora” ocorreu em 31/11/2014, inexistindo qualquer informação acerca de que, efetivamente, houve migração com a formação de outro contrato na data do parto, dia 13/12/2014.

Extrai-se dos e-mails de fls. 56/58, ainda, que a Apelante foi informada que estava ativa no plano “Unimed João Pessoa” e, reiteradamente, buscou informações sobre o recebimento do seu cartão de usuário junto à empresa de Consultoria, sem obter sucesso em seu intento.

Nesse passo, independentemente do plano pactuado, não há informações de que este, de fato, foi ativado, tampouco que a Apelante já fazia jus às coberturas regulares, eis que não foi apresentado contrato ou outros documentos comprobatórios de que o plano foi ativado.

Ao que parece, existem apenas trocas de e-mails entre a Apelante e o consultor contratado, o que não comprova a existência de formalização do contrato que enseje a cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde.

Registre-se, ainda, que os boletos relativos aos meses de janeiro e de fevereiro de 2015 de fls. 73/75 não indicam que o plano de saúde estava vigente, pois inexiste o comprovante de pagamento desses valores.

Assim, ausente qualquer tipo de avença firmada com o Apelado, não se mostra possível concluir pela obrigatoriedade da cobertura nos procedimentos realizados, tampouco em ressarcimento pelos alegados danos materiais.

Ainda que sobre a relação jurídica em questão pudesse se aventar eventual inversão do ônus da prova decorrente de discussão sobre relação de consumo, quadra ressaltar que referida medida não é automática, tampouco exime a parte de apresentar minimamente os meios de prova para corroborar as suas afirmações. Eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, sobre a prova dos fatos constitutivos do seu direito em caso de danos materiais:

[...]

É de se concluir que a Apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que os elementos de prova acostados aos autos nem sequer evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em responsabilidade das Apeladas pelos alegados danos materiais. [...]

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, por sua vez, abriu divergência para dar provimento à irresignação, a fim de julgar procedentes os pedidos exordiais, condenando as apeladas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela apelante (R$ 5.478,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Segundo o voto proferido por Sua Exa.,
“
a prova testemunhal colhida na audiência de instrução
dão a conotação acerca da contratação do plano de saúde"
, de modo que,
"havendo indícios mínimos da relação jurídica entre as partes"
, impõe-se as responsabilização das apeladas, de forma solidária.

Em que pese o refinado tirocínio do Desembargador Ewerton Schwab, tenho por acompanhar o voto de relatoria proferido pela Desembargadora Marianne Júdice, a fim de negar provimento ao recurso.

Em análise aos autos, também não encontrei qualquer prova documental indicando a existência de algum vínculo entre a apelante e a apelada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO, valendo consignar que os cartões de usuário anexados informam que a contratante seria pessoa jurídica diversa, que não integra o polo passivo da lide (fls. 35, 37, 53/54 e 71).

Igualmente, os boletos anexados pela apelante indicam como cedente a pessoa jurídica denominada ASTRAL, não sendo possível concluir se a respectiva teria alguma ligação com a apelada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO.

Lado outro, já no que diz respeito à apelada

UNIMED DO ESPÍRITO SANTO, a própria apelante informa na exordial que o plano teria sido cancelado a partir de 31/11/2014, ou seja, anteriormente ao início do trabalho de parto do seu filho, ocorrido em 13/12/2014.

Registre-se, ainda, que inexistem provas idôneas atestando a migração do plano cancelado para algum outro, mesmo porque, na linha do voto primevo, não há comprovantes de pagamento dos boletos relativos aos meses subsequentes (01 e 02/2015).
"Ao que parece, existem apenas trocas de e-mails entre a apelante e o consultor contratado, o que não comprova a existência de formalização do contrato que enseje a cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde"
.

Outrossim, a prova testemunhal, limitada ao depoimento do corretor de seguros que teria comercializado o plano de saúde supostamente adquirido pela apelante, pouco contribuiu para o deslinde da controvérsia, não sabendo o depoente sequer especificar qual a prestadora de serviço havia sido realmente contratada ou, ainda, o desfecho relacionado ao cancelamento relatado.

A propósito, peço vênia para transcrever alguns trechos do depoimento (fl. 190):

[...]
que trabalhou na condição de consultor autônomo para a VITSEG CORRETORA DE SEGUROS no período compreendido entre março ou abril de 2014 até o final de dezembro de 2014; que nesta condição comercializava plano de saúde; que a corretora VITSEG era multimarcas, de forma que poderia ofertar planos de diversas operadoras, a exemplo de BRADESCO, UNIMED, SAMP, entre outros; que afirma que a parte autora adquiriu, por intermédio do depoente o produto plano de saúde UNIMED NACIONAL; que esclarece que esta negociação ocorreu com o marido da autora; que de acordo com a orientação da diretoria da VITSEG, este plano era vendido sem carências; que o depoente afirma que o plano comercializado para a autora era ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia;
que perguntado se a UNIMED a que antes mencionou era a UNIMED CAPIXABA ou UNIMED VITÓRIA ou ainda UNIMED de outro Estado da federação, afirmou que não se recorda;
que em tese é possível que a autora tenha contratado o plano de uma UNIMED de fora do Estado do Espírito Santo;
que a autora chegou a reportar ao depoente problemas quando tentava efetivamente fazer uso do plano, inclusive disse que o mesmo havia sido cancelado e que não conseguiu ser atendida; que o depoente afirma que este tipo de situação era incomum; que o depoente fez contato com a CORRETORA VITSEG para tentar resolver o problema, mas não houve qualquer solução e o depoente não sabe dizer as causas dessa falta de resolução
.
[...] que a VITSEG informou ao depoente que estava sendo comercializado um plano UNIMED, mas não especificou de qual unidade da federação ou local
; que o consumidor final não tem ciência de que pode não estar adquirindo um plano da UNIMED local, pois , como já dito, o produto é apresentado como sendo UNIMED NACIONAL; que o depoente, em complemento às respostas anteriores, esclarece que esta é uma forma de trabalho da VITSEG.

Por essas razões, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do art. 373, inc. I, do CPC.

Do exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela e. relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
31/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra r. sentença de id. 5962369, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "
Ação Indenizatória de Reparação por Danos Materiais e Morais
" ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
e
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A eminente relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, votou no sentido de negar provimento ao apelo, pois entendeu que “
a Apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que os elementos de prova acostados aos autos nem sequer evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em responsabilidade das Apeladas pelos alegados danos materiais
”.

Por outro lado, o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior concluiu por dar provimento ao apelo, aplicando ao caso a teoria da aparência.

Pois bem.

Após revisitar a documentação acostada aos autos a partir dos apontamentos constantes no voto divergente, também alcancei a conclusão de que há entre as partes uma relação de consumo e, nesse cenário, aplica-se a teoria da aparência, de forma que a parte requerida deve responder pelos danos materiais e morais sofridos pela parte apelante.

Como bem sintetizou o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior em seu voto, “
A hipótese aqui tratada é eminentemente consumerista e por essa razão, com a devida vênia a quem pensa de forma diversa, impõe-se na aplicação a Teoria da Aparência. Isso porque entendo que há elementos mínimos que conduzam na existência de vínculo contratual entre a recorrente e a recorrida Unimed [...]. Neste contexto, havendo índicos mínimos da relação jurídica entre partes, conduzem na responsabilização da recorrida, sobretudo pela contraprestação nos pagamentos das mensalidades, a recorrente merece ser ressarcida pelos prejuízos sofridos, uma vez que a ilicitude se apresenta pela negativa indevida na cobertura do plano, em especial no momento do parto do segundo filho da mesma
”.

Com essas considerações, acompanho a divergência inaugurada culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
. Por consequência, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando:

(i) o ressarcimento dos danos materiais (R$ 5.478,00 – cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE até a citação quando incidirá juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, de forma solidária, entre os recorridos Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo e ASNATEC – Associação Nacional de Profissionais da Educação; e

(ii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo corrigidos monetariamente desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, por se tratar de relação contratual.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, peço vênia a divergência e acompanho o voto e relatoria.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016532-56.2015.8.08.0024

APELANTE:
GINA BORGO DA SILVA RANGEL

APELADOS:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO e UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra r. sentença do ID 5962369, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Indenizatória de Reparação por Danos Materiais e Morais" ajuizada pela Apelante

em desfavor de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
e
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 5962372), a Apelante alegou, em síntese, que foi inserida em um negócio fraudulento, com a vinculação em um plano de saúde coletivo administrado pela primeira Apelada, de modo que esta deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Sustenta que, ao expedir os boletos de pagamento e formalizar as cobranças, a pessoa jurídica se coloca em uma condição de concorrente na contratação do serviço e integrante da cadeia de consumo como uma administradora, sendo responsável pela manutenção do serviço e plano de saúde.

Salienta que o fato de a federação Unimed se segmentar em várias cooperativas de trabalho distintas não pode prejudicar o consumidor, devendo ser aplicada a teoria da aparência no caso em exame.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença de origem, com a consequente condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.478,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) referente às quantias adimplidas a título de despesas médicas e hospitalares na ocasião do parto do segundo filho da Recorrente.

Contrarrazões de
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5962375, em que defende a manutenção da sentença. Na oportunidade, requereu o chamamento do feito à ordem para que o nome de seu patrono seja excluído dos cadastros relativos à ASNATEC por não representar os seus interesses, com a intimação do causídico da parte para apresentar contrarrazões.

A Apelada
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
foi intimada para apresentar contrarrazões na pessoa do seu patrono José Reynaldo dos Santos Fonseca (OAB/RJ 137.936), conforme intimação eletrônica n. 3923310 do autos de origem, porém se quedou inerte.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil das Apeladas pelos alegados danos materiais suportados pela Apelante.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora na origem, narra que firmou, por meio de um consultor de vendas, contrato por adesão de plano de saúde para prestação de serviços médicos e hospitalares.

Consta na exordial que descobriu posteriormente que a gestão do plano de saúde e a emissão dos boletos ficavam a cargo da Associação Apelada.

Relata que recebeu um comunicado sobre o cancelamento do seu plano de saúde e, ao contatar o seu consultor e a Associação Apelada, recebeu a informação de que migraria automaticamente para outro plano, o que não foi feito, eis que, na data do parto de seu filho, não houve autorização para a utilização do plano de saúde e teve de arcar com as despesas do parto de forma particular.

Em razão desse fato, pretende a Apelante o ressarcimento do valor dispendido para prestação dos serviços no parto.

A partir da análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que a relação jurídica se mostra nebulosa e não foi possível evidenciar com exatidão os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I), de modo que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

Os e-mails de fls. 26/28, 30/33 e 50/52 indicam que a Apelante firmou contrato com uma Consultoria de Planos de Saúde denominada “ASM Consultoria” para aquisição de plano de saúde, de forma que as informações sobre a avença firmada e toda a prestação de serviços eram inteiramente realizadas por meio dessa empresa.

Os cartões do usuário acostados às fls. 35 e 37 e o comunicado de boas vindas de fl. 39 indicam que, de fato, em algum momento, a Apelante esteve vinculada ao plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”, o qual não se manteve posteriormente, de acordo com o que foi narrado pela própria Recorrente.

Vê-se, ainda, que o plano contratado se trata de modalidade coletiva por adesão, em que há a formação de grupo de pessoas com vínculos em comum, geralmente profissionais, para obter a prestação dos serviços e saúde, nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

I - conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

II - sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;

III - associações profissionais legalmente constituídas;

IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e

VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985.

A contratação, portanto, se dá por meio de um dos entes listados acima, tendo como beneficiários todos os indivíduos que fazem parte daquele vínculo em comum com a pessoa jurídica.

Digno de nota, assim, que deveria haver uma relação associativa entre a Apelante e Apelada que justificasse a prestação dos serviços de saúde, o que não restou comprovado nos autos.

Do compulsar dos autos, inexistem quaisquer documentos que indiquem o vínculo jurídico existente entre a Associação Apelada e a Apelante, havendo apenas a mera alegação de que aquela figurava como a intermediária/administradora junto à operadora do plano de saúde.

Isso porque os cartões de usuário indicam que a “Contratante” do plano de saúde era a pessoa jurídica denominada “ASCIBRAS - Associação do Comércio e da Indústria Beneficente Brasileira” (fls. 35 e 37), a qual não integra o polo passivo da demanda. Ademais, os cartões acostados às fls. 53/54 e 71 fazem menção à “Cristal Azul”, não sendo possível extrair se seria uma intermediária.

De toda forma, não há como concluir que a Associação Apelada era a contratante do plano de saúde na modalidade em questão e figurava como integrante da cadeia de consumo na manutenção dos serviços de saúde, pois inexistentes documentos em relação a ela.

Apesar de a Apelante alegar que os boletos eram emitidos pela Associação Apelada, nota-se que todos os documentos para pagamento foram emitidos por “ASTRAL”, não sendo possível identificar que se trata da mesma pessoa jurídica.

Como bem pontuado na sentença de origem, inexiste qualquer boleto enviado pela Associação
“que tenha sido por aquela enviado ou do qual conste menção ao ente associativo como beneficiário das quantias ali porventura descritas, tal como se vê ocorrer, nos que se faz carrear às fls. 41, 73 e 75 com a pessoa jurídica que nestes segue identificada como sendo ASTRAL (ou ASSTRAL)”.

Diante disso, pela completa ausência de provas do vínculo jurídico existente entre a Recorrente e a Associação Apelada, deve ser mantida a sentença de origem que concluiu pela improcedência nesse ponto.

Em relação à “Unimed ES Federação das Cooperativas de Trabalho Médico”, a Recorrente sustenta que deveria haver a cobertura pelo plano, por se tratar de cooperada responsável e integrante da cadeia de consumo.

Como pontuado acima, a Apelante esteve vinculada à “Unimed Juiz de Fora”, a qual, a princípio, faria parte do grupo “Unimed”. De fato, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a responsabilidade solidária entre integrantes do grupo Unimed como uma única marca de abrangência nacional, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
'Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes'
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento da sentença primeva, apesar de serem pessoas jurídicas autônomas, trata-se de uma rede única que tem possibilidade de intercâmbio e, ao menos sob a perspectiva do consumidor – que pode se confundir por não saber as nuances de cada empresa – integram a mesma categoria, devendo ser aplicada a teoria da aparência.

Por outro lado, ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da Operadora de plano de saúde como integrante do polo passivo, também não há nos autos elementos comprobatórios de sua responsabilidade, tampouco de que existia elo jurídico entre as partes.

Como já identificado acima, os cartões de usuário indicam que, por certo período de tempo, a Apelante foi beneficiária do plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”.

Contudo, consta do próprio relato da Recorrente que o plano foi cancelado, ocasião em que foi informada pela empresa de consultoria contratada de que haveria a migração para o plano “Unimed João Pessoa”.

Nesse particular, tem-se que o encerramento do contrato com “Unimed Juiz de Fora” ocorreu em 31/11/2014, inexistindo qualquer informação acerca de que, efetivamente, houve migração com a formação de outro contrato na data do parto, dia 13/12/2014.

Extrai-se dos e-mails de fls. 56/58, ainda, que a Apelante foi informada que estava ativa no plano “Unimed João Pessoa” e, reiteradamente, buscou informações sobre o recebimento do seu cartão de usuário junto à empresa de Consultoria, sem obter sucesso em seu intento.

Nesse passo, independentemente do plano pactuado, não há informações de que este, de fato, foi ativado, tampouco que a Apelante já fazia jus às coberturas regulares, eis que não foi apresentado contrato ou outros documentos comprobatórios de que o plano foi ativado.

Ao que parece, existem apenas trocas de e-mails entre a Apelante e o consultor contratado, o que não comprova a existência de formalização do contrato que enseje a cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde.

Registre-se, ainda, que os boletos relativos aos meses de janeiro e de fevereiro de 2015 de fls. 73/75 não indicam que o plano de saúde estava vigente, pois inexiste o comprovante de pagamento desses valores.

Assim, ausente qualquer tipo de avença firmada com o Apelado, não se mostra possível concluir pela obrigatoriedade da cobertura nos procedimentos realizados, tampouco em ressarcimento pelos alegados danos materiais.

Ainda que sobre a relação jurídica em questão pudesse se aventar eventual inversão do ônus da prova decorrente de discussão sobre relação de consumo, quadra ressaltar que referida medida não é automática, tampouco exime a parte de apresentar minimamente os meios de prova para corroborar as suas afirmações. Eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.224.577; Proc. 2022/0317584-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 23/08/2023)

Ademais, sobre a prova dos fatos constitutivos do seu direito em caso de danos materiais:

[...] Nos termos do art. 373, I do CPC é ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência. Os danos emergentes, por revelarem um prejuízo efetivamente sofrido pela parte, devem ser devidamente demonstrados, não se mostrando possível a condenação com escopo em presunções [...] (TJES; AC 0000471-38.2015.8.08.0019; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 20/10/2022)

É de se concluir que a Apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que os elementos de prova acostados aos autos nem sequer evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em responsabilidade das Apeladas pelos alegados danos materiais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste grau recursal, eis que já fixado o percentual em patamar máximo na sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016532-56.2015.8.08.0024

APTE: GINA BORGO DA SILVA RANGEL

APDAS: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO

RELATORA: DESEMB. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra a sentença (id. 5962369) que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor de
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO
na petição inicial.

A e. relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso, por considerar não haver provas evidenciando a relação jurídica indicada na inicial, conforme segue:

[...] Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil das Apeladas pelos alegados danos materiais suportados pela Apelante.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora na origem, narra que firmou, por meio de um consultor de vendas, contrato por adesão de plano de saúde para prestação de serviços médicos e hospitalares.

Consta na exordial que descobriu posteriormente que a gestão do plano de saúde e a emissão dos boletos ficavam a cargo da Associação Apelada.

Relata que recebeu um comunicado sobre o cancelamento do seu plano de saúde e, ao contatar o seu consultor e a Associação Apelada, recebeu a informação de que migraria automaticamente para outro plano, o que não foi feito, eis que, na data do parto de seu filho, não houve autorização para a utilização do plano de saúde e teve de arcar com as despesas do parto de forma particular.

Em razão desse fato, pretende a Apelante o ressarcimento do valor dispendido para prestação dos serviços no parto.

A partir da análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que a relação jurídica se mostra nebulosa e não foi possível evidenciar com exatidão os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I), de modo que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

Os e-mails de fls. 26/28, 30/33 e 50/52 indicam que a Apelante firmou contrato com uma Consultoria de Planos de Saúde denominada “ASM Consultoria” para aquisição de plano de saúde, de forma que as informações sobre a avença firmada e toda a prestação de serviços eram inteiramente realizadas por meio dessa empresa.

Os cartões do usuário acostados às fls. 35 e 37 e o comunicado de boas vindas de fl. 39 indicam que, de fato, em algum momento, a Apelante esteve vinculada ao plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”, o qual não se manteve posteriormente, de acordo com o que foi narrado pela própria Recorrente.

Vê-se, ainda, que o plano contratado se trata de modalidade coletiva por adesão, em que há a formação de grupo de pessoas com vínculos em comum, geralmente profissionais, para obter a prestação dos serviços e saúde, nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

[...]

A contratação, portanto, se dá por meio de um dos entes listados acima, tendo como beneficiários todos os indivíduos que fazem parte daquele vínculo em comum com a pessoa jurídica.

Digno de nota, assim, que deveria haver uma relação associativa entre a Apelante e Apelada que justificasse a prestação dos serviços de saúde, o que não restou comprovado nos autos.

Do compulsar dos autos, inexistem quaisquer documentos que indiquem o vínculo jurídico existente entre a Associação Apelada e a Apelante, havendo apenas a mera alegação de que aquela figurava como a intermediária/administradora junto à operadora do plano de saúde.

Isso porque os cartões de usuário indicam que a “Contratante” do plano de saúde era a pessoa jurídica denominada “ASCIBRAS - Associação do Comércio e da Indústria Beneficente Brasileira” (fls. 35 e 37), a qual não integra o polo passivo da demanda. Ademais, os cartões acostados às fls. 53/54 e 71 fazem menção à “Cristal Azul”, não sendo possível extrair se seria uma intermediária.

De toda forma, não há como concluir que a Associação Apelada era a contratante do plano de saúde na modalidade em questão e figurava como integrante da cadeia de consumo na manutenção dos serviços de saúde, pois inexistentes documentos em relação a ela.

Apesar de a Apelante alegar que os boletos eram emitidos pela Associação Apelada, nota-se que todos os documentos para pagamento foram emitidos por “ASTRAL”, não sendo possível identificar que se trata da mesma pessoa jurídica.

Como bem pontuado na sentença de origem, inexiste qualquer boleto enviado pela Associação
“que tenha sido por aquela enviado ou do qual conste menção ao ente associativo como beneficiário das quantias ali porventura descritas, tal como se vê ocorrer, nos que se faz carrear às fls. 41, 73 e 75 com a pessoa jurídica que nestes segue identificada como sendo ASTRAL (ou ASSTRAL)”.

Diante disso, pela completa ausência de provas do vínculo jurídico existente entre a Recorrente e a Associação Apelada, deve ser mantida a sentença de origem que concluiu pela improcedência nesse ponto.

Em relação à “Unimed ES Federação das Cooperativas de Trabalho Médico”, a Recorrente sustenta que deveria haver a cobertura pelo plano, por se tratar de cooperada responsável e integrante da cadeia de consumo.

Como pontuado acima, a Apelante esteve vinculada à “Unimed Juiz de Fora”, a qual, a princípio, faria parte do grupo “Unimed”. De fato, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a responsabilidade solidária entre integrantes do grupo Unimed como uma única marca de abrangência nacional, a saber:

[...]

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento da sentença primeva, apesar de serem pessoas jurídicas autônomas, trata-se de uma rede única que tem possibilidade de intercâmbio e, ao menos sob a perspectiva do consumidor – que pode se confundir por não saber as nuances de cada empresa – integram a mesma categoria, devendo ser aplicada a teoria da aparência.

Por outro lado, ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da Operadora de plano de saúde como integrante do polo passivo, também não há nos autos elementos comprobatórios de sua responsabilidade, tampouco de que existia elo jurídico entre as partes.

Como já identificado acima, os cartões de usuário indicam que, por certo período de tempo, a Apelante foi beneficiária do plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”.

Contudo, consta do próprio relato da Recorrente que o plano foi cancelado, ocasião em que foi informada pela empresa de consultoria contratada de que haveria a migração para o plano “Unimed João Pessoa”.

Nesse particular, tem-se que o encerramento do contrato com “Unimed Juiz de Fora” ocorreu em 31/11/2014, inexistindo qualquer informação acerca de que, efetivamente, houve migração com a formação de outro contrato na data do parto, dia 13/12/2014.

Extrai-se dos e-mails de fls. 56/58, ainda, que a Apelante foi informada que estava ativa no plano “Unimed João Pessoa” e, reiteradamente, buscou informações sobre o recebimento do seu cartão de usuário junto à empresa de Consultoria, sem obter sucesso em seu intento.

Nesse passo, independentemente do plano pactuado, não há informações de que este, de fato, foi ativado, tampouco que a Apelante já fazia jus às coberturas regulares, eis que não foi apresentado contrato ou outros documentos comprobatórios de que o plano foi ativado.

Ao que parece, existem apenas trocas de e-mails entre a Apelante e o consultor contratado, o que não comprova a existência de formalização do contrato que enseje a cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde.

Registre-se, ainda, que os boletos relativos aos meses de janeiro e de fevereiro de 2015 de fls. 73/75 não indicam que o plano de saúde estava vigente, pois inexiste o comprovante de pagamento desses valores.

Assim, ausente qualquer tipo de avença firmada com o Apelado, não se mostra possível concluir pela obrigatoriedade da cobertura nos procedimentos realizados, tampouco em ressarcimento pelos alegados danos materiais.

Ainda que sobre a relação jurídica em questão pudesse se aventar eventual inversão do ônus da prova decorrente de discussão sobre relação de consumo, quadra ressaltar que referida medida não é automática, tampouco exime a parte de apresentar minimamente os meios de prova para corroborar as suas afirmações. Eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, sobre a prova dos fatos constitutivos do seu direito em caso de danos materiais:

[...]

É de se concluir que a Apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que os elementos de prova acostados aos autos nem sequer evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em responsabilidade das Apeladas pelos alegados danos materiais. [...]

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, por sua vez, abriu divergência para dar provimento à irresignação, a fim de julgar procedentes os pedidos exordiais, condenando as apeladas, solidariamente,
ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela apelante (R$ 5.478,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).
Segundo o voto proferido por Sua Exa.,
“
a prova testemunhal colhida na audiência de instrução
dão a conotação acerca da contratação do plano de saúde"
, de modo que,
"havendo indícios mínimos da relação jurídica entre as partes"
, impõe-se as responsabilização das apeladas, de forma solidária.

Em que pese o refinado tirocínio do Desembargador Ewerton Schwab, tenho por acompanhar o voto de relatoria proferido pela Desembargadora Marianne Júdice, a fim de negar provimento ao recurso.

Em análise aos autos, também não encontrei qualquer prova documental indicando a existência de algum vínculo entre a apelante e a apelada
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO, valendo consignar que os cartões de usuário anexados informam que a contratante seria pessoa jurídica diversa, que não integra o polo passivo da lide (fls. 35, 37, 53/54 e 71).

Igualmente, os boletos anexados pela apelante indicam como cedente a pessoa jurídica denominada ASTRAL, não sendo possível concluir se a respectiva teria alguma ligação com a apelada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO.

Lado outro, já no que diz respeito à apelada

UNIMED DO ESPÍRITO SANTO, a própria apelante informa na exordial que o plano teria sido cancelado a partir de 31/11/2014, ou seja, anteriormente ao início do trabalho de parto do seu filho, ocorrido em 13/12/2014.

Registre-se, ainda, que inexistem provas idôneas atestando a migração do plano cancelado para algum outro, mesmo porque, na linha do voto primevo, não há comprovantes de pagamento dos boletos relativos aos meses subsequentes (01 e 02/2015).

"Ao que parece, existem apenas trocas de e-mails entre a apelante e o consultor contratado, o que não comprova a existência de formalização do contrato que enseje a cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde"
.

Outrossim, a prova testemunhal, limitada ao depoimento do corretor de seguros que teria comercializado o plano de saúde supostamente adquirido pela apelante, pouco contribuiu para o deslinde da controvérsia, não sabendo o depoente sequer especificar qual a prestadora de serviço havia sido realmente contratada ou, ainda, o desfecho relacionado ao cancelamento relatado.

A propósito, peço vênia para transcrever alguns trechos do depoimento (fl. 190):

[...]
que trabalhou na condição de consultor autônomo para a VITSEG CORRETORA DE SEGUROS no período compreendido entre março ou abril de 2014 até o final de dezembro de 2014; que nesta condição comercializava plano de saúde; que a corretora VITSEG era multimarcas, de forma que poderia ofertar planos de diversas operadoras, a exemplo de BRADESCO, UNIMED, SAMP, entre outros; que afirma que a parte autora adquiriu, por intermédio do depoente o produto plano de saúde UNIMED NACIONAL; que esclarece que esta negociação ocorreu com o marido da autora; que de acordo com a orientação da diretoria da VITSEG, este plano era vendido sem carências; que o depoente afirma que o plano comercializado para a autora era ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia;
que perguntado se a UNIMED a que antes mencionou era a UNIMED CAPIXABA ou UNIMED VITÓRIA ou ainda UNIMED de outro Estado da federação, afirmou que não se recorda;
que em tese é possível que a autora tenha contratado o plano de uma UNIMED de fora do Estado do Espírito Santo;
que a autora chegou a reportar ao depoente problemas quando tentava efetivamente fazer uso do plano, inclusive disse que o mesmo havia sido cancelado e que não conseguiu ser atendida; que o depoente afirma que este tipo de situação era incomum; que o depoente fez contato com a CORRETORA VITSEG para tentar resolver o problema, mas não houve qualquer solução e o depoente não sabe dizer as causas dessa falta de resolução
.
[...]
que a VITSEG informou ao depoente que estava sendo comercializado um plano UNIMED, mas não especificou de qual unidade da federação ou local
; que o consumidor final não tem ciência de que pode não estar adquirindo um plano da UNIMED local, pois , como já dito, o produto é apresentado como sendo UNIMED NACIONAL; que o depoente, em complemento às respostas anteriores, esclarece que esta é uma forma de trabalho da VITSEG.

Por essas razões, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do art. 373, inc. I, do CPC.

Do exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela
e. relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Sessão de 10/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº
0016532-56.2015.8.08.0024

Apelante: Gina Borgo da Silva Rangel

Apelado: Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos

1º Vogal - Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 17.10.2023.

VOTO

VIS
TA

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto d
a
cult
a
Relator
a

que,
na sessão do dia
10
.
10
.
20
23
,

apresentou

proposição de voto
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Gina Borgo da Silva Rangel

por ausência de prova da relação jurídica entre as partes.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão
atinente
a manutenção do julgamento de improcedência dos pedidos autorais
, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso
, a fim de
reformar
a sentença, com a devida vênia.

Busca
a autora, ora recorrente o ressarcimento pelos prejuízos de ordem material e moral adv
i
ndos da negativa de cobertura
quanto as
despesas
e
procedimentos
para
realização do parto do segundo filho da recorrente.

Após a instrução do feito, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral por ausência de elementos quanto a relação jurídica entre as partes. No mesmo sentido quando da análise do recurso de apelação, a nobre Relatora negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Destaco
prescindível fazer um retrospecto
mais aprofundado da
parte fática
desta demanda
, notadamente po
r
que encontra-se devidamente delinead
a
na proposição de voto da culta Relatora, me atentando
à
questão da divergência, qual seja –
aplicação da teoria da aparência.

A hipótese aqui tratada é eminentemente consumerista e por essa razão,
com a devida vênia a quem pensa de forma d
i
versa,

impõe-se
n
a
aplica
ção
a Teoria da Aparência.
Isso porque

entendo que há

elementos
mínimos
que conduzam
na existência de
vínculo contratual
entre
a recorrente
e a
recorrida
Unimed (carteirinha do usuário do plano às fl. 35,
53/54 e 71
).

Assim,
não se pode olvidar
que
a consumidora se valendo da boa fé contratou os serviços
vinculados a
rede Unimed através de corretor de
seguros
–
Alexandre Macedo (ASM Consultoria – Plano de Saúde)
, não cabendo a esta suportar todas as idiossincrasias relativas a alteração da
s
associaç
ões por
se
trata
r
de plano coletivo.

E
tampouco
por questões meramente burocráticas quando
há nos autos a certeza de que
não
foi informado
a recorrente
que se tratavam de pessoas jurídicas diversas, conduzindo,
a

Unimed
do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo
a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por
qualquer uma
delas,
nos termos do
art. 14 do CDC.

Outrossim
, a prova testemunhal colhida na audiência de instruç
ão dão a conotação acerca da contratação do plano de saúde, senão vejamos trecho do depoimento pessoal
da testemunha
-
Alexandre Santos Macedo
- corretor de seguro que intermediou a venda do plano de saúde:

[...]“que trabalhou na condição de consultor autônomo para a VITSEG CORRETORA DE SEGUROS no período compreendido entre março ou abril de 2014 até o final de dezembro de 2014; que nesta condição comercializava plano de saúde; que a corretora VITSEG era multimarcas, de forma que poderia ofertar planos de diversas operadoras, a exemplo de BRADESCO, UNIMED, SAMP, entre outros; que afirma que a parte autora adquiriu, por intermédio do depoente o produto plano de saúde UNIMED NACIONAL;
que esclarece que esta negociação ocorreu com o marido da autora; que de acordo com a orientação da diretoria da VITSEG, este plano era vendido sem carências; que o depoente afirma que o plano comercializado para a autora era ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia; que perguntado se a UNIMED a que antes mencionou era a UNIMED CAPIXABA ou UNIMED VITÓRIA ou ainda UNIMED de outro Estado da federação, afirmou que não se recorda; que em tese é possível que a autora tenha contratado o plano de uma UNIMED de fora do Estado do Espírito Santo; que a autora chegou a reportar ao depoente problemas quando tentava efetivamente fazer uso do plano, inclusive disse que o mesmo havia sido cancelado e que não conseguiu ser atendida; que o depoente afirma que este tipo de situação era incomum; que o depoente fez contato com a CORRETORA VITSEG para tentar resolver o problema, mas não houve qualquer solução e o depoente não sabe dizer as causas dessa falta de resolução
.” Dada a palavra ao patrono do autor, às suas perguntas respondeu: nada perguntou. Dada a palavra ao patrono da requerida UNIMED ES, suas perguntas respondeu: “que a VITSEG informou ao depoente que estava sendo comercializado um plano UNIMED, mas não especificou de qual unidade da federação ou local;
que o consumidor final não tem ciência de que pode não estar adquirindo um plano da UNIMED local, pois , como já dito, o produto é apresentado como sendo UNIMED NACIONAL; que o depoente, em complemento às respostas anteriores, esclarece que esta é uma forma de trabalho da VITSEG
[...] (fls. 190). (grifei)

Neste sentido,
há de se considerar a responsabilização de forma solidária, senão vejamos
julgado
s
desta Corte:

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110040714, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

3. A jurisprudência sedimentada do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que imputa-se a todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado a responsabilidade pela garantia de sua qualidade e adequação, à luz das normas consumeristas. Precedentes. 4. Diante da obrigação solidária assumida entre as fornecedoras do serviço de assistência médico-hospitalar, verificado o dever de indenizar por ilícito praticado, na qualidade de co-obrigada, deve a Recorrida FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA FAMA ser obrigada, solidariamente, a ressarcir a autora pelos danos morais e materiais suportados.
5. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170037899, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Neste contexto,

h
avendo
índicos mínimos
da relação jurídica entre partes,
conduzem na responsabilização
da recorrida, sobretudo pela contraprestação nos pagamentos das mensalidades,
a recorrente merece ser ressarcida pelos prejuízos sofridos, uma vez que a ilicitude se apresenta pela negativa indevida na cobertura do plano, em especial no momento do parto do segundo filho da mesma.

Ademais,
entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa
do atendimento
, ensejou
aflição psicológica
na recorrente, na medida que sempre acreditou estar segurada com o plano de saúde, principalmente no momento do parto
do segundo filho.

Dessa forma,
a situação sofrida
p
ela
recorr
id
a
merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que
transcendem
o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados deste Tribunal de Justiça:

[...]
2-
“A negativa indevida da cobertura por plano de saúde, especialmente em casos de gestação de risco, gera danos morais indenizáveis, não caracterizando mero descumprimento contratual”
(TJES, Embargos de Declaração Ap 0014658-86.2013.8.08.0030). Data: 29/
05
/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014610-44.2015.8.08.0035. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Planos de saúde.

E neste pormenor,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que
a quantia de

R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
, se mostra
just
a
e suficiente a título de indenização por danos morais,
quantia
est
a
, condizente com a gravidade da conduta d
a operadora de plano de saúde

e
com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto
,
com as mais honrosas

vênia
s
à

Relatora, hei por
bem

apresentar
DIVERGÊNCIA
,

a fim de

DAR PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais,
extinguindo o feito,
na forma do art. 487, I, do CPC,
determinando:

(i)
o ressarcimento dos danos materiais (R$ 5.478,00 – cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE até a citação quando incidirá juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, de forma solidária, entre os recorridos
Unimed
do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo
e ASNATEC – Associação Nacional de Profissionais da Educação.

(ii)

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sendo corrigidos monetariamente desde a citação pela taxa SELIC,
vedada sua cumulação com outro índice,
por se tratar de relação contratual.

(iii)
Condeno solidariamente os recorridos em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo por equidade, mediante aplicação do TEMA 1.076 do STJ, eis que suficientes para atender os requisitos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016532-56.2015.8.08.0024

APELANTE: GINA BORGO DA SILVA RANGEL

APELADOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO e UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO – VISTA

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra r. sentença de id. 5962369, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "
Ação Indenizatória de Reparação por Danos Materiais e Morais
" ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
e
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A eminente relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, votou no sentido de negar provimento ao apelo, pois entendeu que “
a Apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que os elementos de prova acostados aos autos nem sequer evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em responsabilidade das Apeladas pelos alegados danos materiais
”.

Por outro lado, o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior concluiu por dar provimento ao apelo, aplicando ao caso a teoria da aparência.

Pois bem.

Após revisitar a documentação acostada aos autos a partir dos apontamentos constantes no voto divergente, também alcancei a conclusão de que há entre as partes uma relação de consumo e, nesse cenário, aplica-se a teoria da aparência, de forma que a parte requerida deve responder pelos danos materiais e morais sofridos pela parte apelante.

Como bem sintetizou o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior em seu voto, “
A hipótese aqui tratada é eminentemente consumerista e por essa razão, com a devida vênia a quem pensa de forma diversa, impõe-se na aplicação a Teoria da Aparência. Isso porque entendo que há elementos mínimos que conduzam na existência de vínculo contratual entre a recorrente e a recorrida Unimed
[...]
. Neste contexto, havendo índicos mínimos da relação jurídica entre partes, conduzem na responsabilização da recorrida, sobretudo pela contraprestação nos pagamentos das mensalidades, a recorrente merece ser ressarcida pelos prejuízos sofridos, uma vez que a ilicitude se apresenta pela negativa indevida na cobertura do plano, em especial no momento do parto do segundo filho da mesma
”.

Com essas considerações, acompanho a divergência inaugurada culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
. Por consequência, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando:

(i) o ressarcimento dos danos materiais (R$ 5.478,00 – cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE até a citação quando incidirá juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, de forma solidária, entre os recorridos Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Espírito Santo e ASNATEC – Associação Nacional de Profissionais da Educação; e

(ii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo corrigidos monetariamente desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, por se tratar de relação contratual.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador